Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência desta Corte, apreciando os interesses em conflito, já admitiu a possibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante para dirimir controvérsia acerca de sua situação financeira, quando insuficientes as provas relativas à capacidade de contribuição.
2. Todavia, a ordem de quebra do sigilo bancário e fiscal de empresa que o alimentante não é sócio não se revela adequada porque a pessoa jurídica não integra a relação jurídica processual e sequer fora intimada antes da realização da diligência, para, querendo, manifestar-se quanto à determinação. De resto, faz-se necessário preservar o direito à privacidade e intimidade dos demais sócios que, igualmente, são estranhos à lide.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.